Tribunal: CARF
Processo: 10680.720584/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720584/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.781 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
TIF'S CABELEIREIROS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O presente processo administrativo fundamenta-se em declaração de
compensação não homologada, uma vez reconhecido o crédito pleiteado no
Per/Dcomp, não há que se discutir o débito, ainda que esse tenha sido objeto de
outros Per/Dcomps.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-32.488, de 26 de maio de
2011, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, reconhecendo o direito creditório no montante de R$ 3.049,20.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720584/2012-27
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720584/2012-27

A interessada apresentou, em 30/12/2003, declaração de compensação numerada
39781.59071.301203.1.3.04-8053, em que informa recolhimento indevido ou a maior de
Simples, realizado em 30/12/2003, no valor de R$ 3.049,20 (fls. 22/24).
Em despacho decisório de fl. 03, a autoridade administrativa não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que o Darf discriminado na DCOMP não
havia sido localizado nos sistemas da Receita Federal.
Cientificada da decisão em 27/02/2008 (fl. 25), a interessada manifestou, em
25/03/2008, a fls. 01/02, sua inconformidade, afirmando o seguinte:
“De acordo com o documento 01 anexo, a empresa apresentou PER/DCOMP n°
39781.59071.301203.1.3.04-8053 em 30/12/2003, pleiteando a compensação do débito
de IRPJ com base na apuração pelo lucro presumido, relativo ao 3o trimestre do ano-
calendário de 2002, no valor originário de R$4.264,00.
No mencionado PER/DECOMP, foi utilizado o DARF/SIMPLES (doc. 02 anexo), que
não foi considerado pela Autoridade emitente do Despacho Decisório.
Assim, a Requerente apresentou novos PER/DECOMP, de n°s
26448.11296.120308.1.3.04-1199 e 01564.05549.120308.1.3.04-3072, em 12/03/2008
(docs. 03 e 04), visando a compensação do débito descrito no Despacho Decisório
(atualizado até 31/03/2008).
Foram utilizados na mencionada compensação, os DARF/SIMPLES em anexo (docs.
05) anexo.
Por esses fundamentos, requer o cancelamento da pendência de que trata o Despacho
Decisório, para todos os efeitos legais.”
À fls. 04, foi autuada cópia do Darf informado na DCOMP.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade procedente,
reconhecendo o direito creditório no montante de R$ 3.049,20, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
Ementa:
Poderão ser compensadas as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob
administração da RFB, na hipótese de pagamento indevido ou em valor maior que o
devido, no limite do crédito apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 23/11/2011 (e-fls. 40) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 22/12/2011 (e-
fls. 41 a 43), no qual destacou o seguinte:
O v. acórdão n° 02-32.488 da 4a Turma da DRJ/BHE deve ser reformado na parte em
que não acolheu o crédito recolhido indevidamente em sua integralidade, tendo apenas
reconhecido o valor originário de R$3.049,20, quando o correto teria sido reconhecer o
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720584/2012-27

crédito originário no valor de R$ 4.264,00, que se refere ao código de recolhimento
relativo ao 3° trimestre de 2001, com vencimento em 31/10/2001.
Não obstante tenha o il. Relator do acórdão informado que a Recorrente incorreu em
erro ao discriminar o Darf relativo ao indébito informado na DCOMP, tendo se
equivocado na indicação da "data de arrecadação", para qual informou a data de
transmissão da DCOMP, a 4a Turma Julgadora da DRJ/BHE não levou em conta os
PER/DECOMP,
de
n°s
26448.11296.120308.1.3.04-1199
e
01564.05549.120308.1.3.04-3072, que foram transmitidos em 12/03/2008 (docs. 03 e
04 apresentados juntamente com a manifestação de inconformidade), visando a
compensação do débito descrito no Despacho Decisório (atualizado até 31/03/2008).
Foram utilizados na mencionada compensação, os DARF/SIMPLES anexados à
manifestação de inconformidade e constantes dos autos (docs. 05).
O Relator, em seu voto, alegou que os DCOMPs n°s 26448.11296.120308.1.3.04-1199
e 01564.05549.120308.1.3.04-3072 "não integram o presente litígio", razão pela qual
não foram apreciados, com o que discorda a Recorrente, eis que os mencionados
DCOMPs se relacionam sim, ao débito em questão, pois deles constam expressamente
que se referem ao IRPF 3° trimestre de 2001, código 2089 e os pedidos de
compensação satisfazem integralmente o débito, mesmo que não se considere o presente
DCOMP n° 39781.59071.301203.1.3.04-8053.
A jurisprudência de inúmeras Delegacias de Julgamento e do próprio CARF é uníssona
no entendimento de que, tratando-se de processos relativos aos mesmos fatos, eles
devem ser distribuídos preferencialmente para a mesma Turma de Julgamento, em
atendimento ao princípio da eficiência no serviço público e evitando-se a prolação de
decisões conflitantes sobre os mesmos fatos. Veja-se, a propósito o recente Acórdão n°
16.32415 de 4 de julho de 2011:
"ACÓRDÃO N° 16-32415 de 04 de Julho de 2011 ASSUNTO: Processo
Administrativo Fiscal EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONEXÃO.
JULGAMENTO CONJUNTO. As normas que regem o processo administrativo fiscal
não trazem a previsão de julgamento conjunto de processos distintos. Todavia, tratando-
s e de processos relativos aos mesmos fatos, eles devem ser distribuídos
preferencialmente para a mesma Turma de Julgamento, em atendimento ao princípio da
eficiência no serviço público e evitando-se a prolação de decisões conflitantes sobre os
mesmos fatos. PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROVA
DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de algumas das hipóteses
previstas no §4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72." (grifamos)
Por esses fundamentos, requer seja a decisão "a quo" reformada na parte em que não
acolheu o pedido de compensação, bem como sejam considerados os DCOMPs nos
26448.11296.120308.1.3.04-1199 e 01564.05549.120308.1.3.04-3072, que encontram-
se pendentes de apreciação até a presente data.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720584/2012-27

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de análise de Per/Dcomp no
39781.59071.301203.1.3.04-8053, a qual declara a compensação de débitos de IRPJ do 3o
trimestre de 2001 (código 2089), com créditos de recolhimento indevido ou a maior referente a
DARF, código de receita 6106, no valor de R$ 3.049,20.
O Despacho Decisório, no de rastreamento 745547745, emitido em 14/02/2008,
não homologou a compensação, porque o DARF não havia sido localizado no sistema da Receita
Federal.
A DRJ deu provimento à manifestação de inconformidade reconhecendo o direito
creditório no valor de R$ 3.049,20. A Recorrente, por sua vez, defende que o crédito originário
corresponde ao valor de R$ 4.264,00, relacionado ao código de recolhimento relativo ao 3°
trimestre de 2001, com vencimento em 31/10/2001.
Não assiste razão à Recorrente. O crédito discutido nos presentes autos refere-se a
recolhimento indevido ou a maior destacado no Per/Dcomp no 39781.59071.301203.1.3.04-
8053, DARF à fl. 5, confirmada a disponibilidade através dos sistemas internos da Receita
Federal à fl 30.
Observe-se que o crédito apontado no Per/Dcomp objeto do processo foi
totalmente reconhecido. A Recorrente não declara existir erro no valor do crédito apontado no
Per/Dcomp, nem junta documentos que comprovem ser o valor do crédito diferente daquilo que
foi reconhecido pela DRJ.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720584/2012-27

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário que comprovasse as suas alegações.
A Recorrente ainda alega a DRJ não considerou em seu julgamento os
PER/DCOMP de n°s 26448.11296.120308.1.3.04-1199 e 01564.05549.120308.1.3.04-3072,
transmitidos em 12/03/2008, sob o fundamento de que eles não integram a lide. Defende a
mesma que os mencionados DCOMPs se relacionam com o débito discutido do Per/Dcomp de no
39781.59071.301203.1.3.04-8053 – IRPJ/ 3° trimestre de 2001, código 2089.
Cumpre esclarecer que em processos que discutem a não homologação de
declaração de compensação, o que é analisado é a liquidez e certeza do crédito. Não há análise
dos débitos, pois esses são de responsabilidade e declaração do contribuinte. Eventuais erros ou
incorreções nos débitos, deverão ser resolvidos perante a DRF que jurisdiciona o contribuinte.
A conexão entre os processos que analisam Per/Dcomp, portanto, ocorre quando
se está analisando o mesmo crédito, conforme dispõe o art. 6o, §1o, inciso I, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF.
Ademais, ao contribuinte será oportunizado a apresentação de manifestação de
inconformidade nos processos que analisam os Per/Dcomps de nos 26448.11296.120308.1.3.04-
1199 e 01564.05549.120308.1.3.04-3072.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital